Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-24.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006260-24.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAODETE HASSELSTROM NEVES - CPF: 925.427.271-04 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA REENQUADRADO PARA EDUCADOR SOCIAL – MUNICÍPIO DE SINOP – MESMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO DOS PROFESSORES – EXTENSÃO – ART. 20, §1o DA LEI No 1.604/2011 – DIFERENÇAS SALARIAIS DOS ANOS DE 2013 A 2017 – REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO, TERÇO CONSTITUCIONAL E FÉRIAS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Municipal n. 062/2011, cujo teor alterou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de
Sinop
-MT, expressamente previu que “o
Educador

Social
em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores
”
, hipótese que se aplica ao caso concreto.

2. Em que pese tenha havido o reenquadramento do apelante, às diferenças referentes aos reflexos incidentes sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional não foram observadas, sendo devidas até a edição da Lei Complementar no 185/2019, respeitada a prescrição quinquenal.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Incidental no 1006260-24.2018.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, a fim de CONDENAR o Requerido/apelante ao PAGAMENTO das DIFERENÇAS SALARIAIS e seus REFLEXOS na gratificação natalina, terço constitucional e férias dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, até o início da vigência da Lei Complementar no 185/2019, referentes ao reenquadramento da Requerente, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser observados quanto à incidência de juros e correção monetária a aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a transformação de cargos públicos, com alteração da estrutura do quadro de pessoal existente é procedimento perfeitamente aceito no âmbito da Administração Pública, desde que concretizado mediante lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tendo o Gestor à época verificado os restritos termos expostos em Lei, ato que não ocasionou qualquer irredutibilidade dos proventos percebidos pela apelada.

Ao final, pugna pela total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida, e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id 226718247, para que seja reconhecida a preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação por falta de dialeticidade, bem como pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Da preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação por falta de dialeticidade

Em suas contrarrazões, a apelada pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Como se sabe, segundo o Princípio da Dialeticidade, compete ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão recorrida, procurando demonstrar a existência de “
erro in procedendo”
ou “
in judicando”
, para justificar a nulidade da decisão ou ainda um novo julgamento da causa, não se admitindo a utilização de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto. Em outras palavras, não é dado ao recorrente apelar de uma sentença, sem enfrentar os argumentos nela contidos.

O artigo 1.010, inciso III, do CPC, estabelece que:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”;

Na espécie, sem embargo dos argumentos trazidos pela apelada, entendo que não merece prosperar a alegação de falta de dialeticidade do recurso, posto ser possível observar das razões de apelo, elementos que demonstram a irresignação, e o pedido de reforma.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO (DIALETICIDADE) E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS FUNERÁRIOS – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – NÃO COMPROVADO – DISTRIBUIÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso (dialeticidade), quando as razões são suficientes a confrontar a decisão atacada
. 2. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação genérica de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 3. Como cediço, para que haja o reajuste contratual pleiteado na ação ordinária (art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.o 8.666/93), necessário que haja a demonstração, de forma satisfatória, da ocorrência de caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis que retardaram ou impediram a execução do contrato, situação não evidenciada nos autos. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (N.U 1007282-08.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITO DA PROBABILIDADE NÃO EVIDENCIADO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se pelos fundamentos do recurso é possível constatar os motivos que levaram ao inconformismo com a decisão, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal
. (...). (N.U 1019382-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, cuida-se de ação proposta por
CLAODETE HASSELSTROM NEVES em face do
Município de Sinop
, com o escopo de compelir o requerido a:

d) no mérito, via controle difuso, seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 83 da LC 62/11, face o confronto ao inciso XXIV do artigo 22 da Constituição Federal e Lei 9.394/96, determinando, em definitivo, o enquadramento do Requerente na LC 62/2011;

d.1) seja condenada a Requerida a arcar com a diferença remuneratória aferida a menor pelo Requerente, nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, assim sucessivamente, com reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias, que será aferido em sede de liquidação de sentença;

d.2) seja conferido ao Requerente todos os benefícios insculpidos na LC 62/2011, em especial, a nomenclatura de professor e o direito a aposentadoria especial de professor, relativo aos anos em que esteve fora da regulamentação feita pela LC 62/2011

e) superada a tese acima mencionada, o que se admite hipoteticamente, requer a condenação da Requerida a arcar com a diferença remuneratória aferida a menor pelo Requerente nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, assim sucessivamente, com reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias, face a omissão na aplicação do parágrafo único do artigo 20 da Lei 1.604/2011, que será aferido em sede de liquidação de sentença;

f) ao final, seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 83 da LC 62/11, com o enquadramento do Requerente ao mencionado texto legal e, no caso de ser superada a tese arguida, o que se admite hipoteticamente, seja condenada a Requerida a arcar com a diferença remuneratória aferida a menor pelo Requerente nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, assim sucessivamente, com reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias, face a omissão na aplicação do parágrafo único do artigo 20 da Lei 1.604/2011;

O cerne da controvérsia recursal reside na averiguação da ocorrência de redução salarial em virtude de reenquadramento do cargo da apelante, originalmente provido.

Para melhor visualização da questão, reputo oportuno colocar alguns trechos da sentença, em tópicos, senão vejamos:

·

O cargo de professor do Município de Sinop foi inicialmente regulamentado pela Lei 568/99, que estabelecia com relação ao Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, o Lotacionograma, as atribuições dos cargos, instituindo igualmente, o Plano de Carreira dos Servidores e outras providências.

·

Na sucessão de leis no tempo, adveio a Lei 759/2004, que instituiu o novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop.

·

Após, o Município realizou nova alteração, por intermédio da Lei Complementar n. 062/2011, regulamentando, assim, a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, que resultou na limitação de sua aplicação aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31.12.2010, excluindo-se a apelada “do novo texto legal”.

·

Com o escopo de sanar a exclusão temporal, o Município de Sinop sancionou, promulgou e publicou a Lei 1.604/2011, denominada de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, enquadrando os servidores que assumiram o concurso para o cargo de professor que não estavam vinculados a Secretaria de Educação, como “educador social”, na data de 31 de dezembro de 2010.

·

A despeito da Lei 1.604/2011, denominar o atual cargo ocupado pela apelada como sendo “Educador Social”, o texto legal determinou que, para fins de elevação na classe, perceberia os mesmos índices aplicados aos professores, conforme disposto na Lei Complementar n. 062/2011, fato este omisso até então.

·

Posteriormente, por meio de nova alteração legislativa, Lei Complementar 185/2019, os ocupantes do cargo de Educador Social a que se refere o artigo 20 da Lei n. 1.604/2011 foram reenquadrados para o de cargo de Professor, a fim de exercerem suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar n. 062/2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2o, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3o do art. 4o do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios – PCCS.

Vejamos o que estabelece a referida Lei Complementar 185/2019, que dispõe sobre o reenquadramento do cargo de Educador Social ao cargo de Professor e dá outras providências:

“
Art. 1o
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder o reenquadramento de todos os servidores ocupantes do cargo de
Educador Social, de que trata o art. 20 da Lei no 1.604/2011, para o cargo de Professor
.

Parágrafo único.
O reenquadramento de que trata a presente Lei Complementar
será feito de ofício pelo Poder Executivo Municipal até o dia 15 de janeiro de 2020
.

Art. 2o
O Educador Social
reenquadrado exercerá suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar no 062/2011, de 31 de maio de 2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2o, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3o do art. 4o do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios - PCCS.

A
rt. 3o
Uma vez
reenquadrado, o Professor deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura para a imediata atribuição de aula nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, obedecendo aos critérios estabelecidos na Instrução Normativa referente ao processo de atribuição de turmas, aulas e jornada de trabalho dos Profissionais e Servidores da Rede Municipal de Ensino, homologada anualmente por Decreto.

Art. 4o
O Educador Social que no ato do reenquadramento encontrar-se em situação de readaptação funcional será designado para Salas de Apoio, cumprindo suas funções no Laboratório de Informática, ou como Auxiliar Administrativo e/ou ainda em Sala de Aula, apto com restrições, nas Unidades em que houver vagas disponíveis.

Art. 5o
As vagas e o cargo de Educador Social serão extintos.

Art. 6o
Os servidores
reenquadrados na forma da presente Lei Complementar farão jus aos percentuais de reajustes salariais percebidos pelos Professores almodados na Lei Complementar no 062/2011, de acordo com a respectiva jornada de trabalho.

Art. 7o
As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 8o
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9o
Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 20, inciso I, §1o e §2o da Lei no 1.604
/2011”.

P
ercebe-se que o dispositivo legal trata expressamente dos percentuais de reajustes salariais dos Educadores Sociais reenquadrados à função original, no entanto, nada estabelece quanto ao pagamento retroativo das consequentes diferenças salariais.

Desta forma, ficou demonstrado que
a apelada faz jus ao recebimento da diferença remuneratória relativa ao cargo de professora, de acordo com o §1o do art. 20 da Lei 1.604/2011, até o início da vigência da Lei Complementar no 185/2019, o que implica os anos de 2013, 2014, 2015, 2016, e 2017, bem como aos reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias, respeitada a prescrição quinquenal, conforme consta na sentença exarada pelo juiz de piso.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SINOP - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – EDUCADOR SOCIAL – ÍNDICES DOS PROFESSORES – EXTENSÃO -ART. 20, §1o, DA LEI No 1.604/2011 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA RATIFICADA.1. A Lei no 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010. Posteriormente, o artigo 20, §1o, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar no 062/2011”.
Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos Professores na Lei Complementar no 062/2011.2. Sentença ratificada
. (N.U 1003386-95.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –
EDUCADOR

SOCIAL
– APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DOS PROFESSORES – ARTIGO 20, §1o, DA LEI No 1.604/2011 – ATÉ A REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR No 185/2019 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA. A Lei no 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de
Sinop
-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010. Posteriormente, o artigo 20, §1o, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o
Educador

Social
em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar no 062/2011”.
Assim, resta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos Professores na Lei Complementar no 062/2011, até o início da vigência da Lei Complementar no 185/2019
. (N.U 1003387-80.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022) (destaquei).

Quanto aos juros e correção, é certo que, em havendo atraso do pagamento pela Fazenda Pública, deve incidir juros e correção monetária sobre os valores devidos, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, abaixo transcrito:

“Título:
Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.

Sobre a questão, colaciono o seguinte julgado desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – EFEITOS FINANCEIROS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO ÓBITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO ANTES DE 30 DIAS DO FALECIMENTO – ARTIGO 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/90 – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E CONFIRMADA POR SENTENÇA JUDICIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois do falecimento do servidor. 2. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 3. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. (N.U 1033938-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024